Tribunal: TJES
Processo: 0018304-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018304-06.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BENHUR MOISES ROSSIN LEIROZA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018304-06.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BENHUR MOISES ROSSIN LEIROZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Criminal d
e S
erra
, que julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal, para
absolver
BENHUR MOISES ROSSINI LEIROZA,

d
as sanções
do artigo 1
29, §9º
do Código Penal
, nos moldes da Lei nº 11.340/06, com fulcro no art. 386, inciso
s VI e
VII, do Código de Processo Penal
.

Em suas razões de recurso, o Ministério Público pugnou pela condenação do apelado nos moldes da exordial.

Nas contrarrazões recursais, a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
a
ilustre Procurador
a

K
arla Dias Sandoval Mattos Silva
, opinando pelo
provimento do recurso ministerial, com a consequente condenação do apelado
nas penas previstas no art.
1
29, §9º
do Código Penal
, nos moldes da Lei nº 11.340/06
.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018304-06.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BENHUR MOISES ROSSIN LEIROZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Criminal d
e S
erra
, que julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal, para
absolver
BENHUR MOISES ROSSINI LEIROZA,

d
as sanções
do artigo 1
29, §9º
do Código Penal
, nos moldes da Lei nº 11.340/06, com fulcro no art. 386, inciso
s VI e
VII, do Código de Processo Penal
.

Narra
a
denúncia,
em síntese, que
por volta de 01h00min do
dia 2
5
de
mai
o de 201
8
, o recorrido teria ofendido a integridade física da vítima, Larissa Sperandio Alves, s
ua companheira
.

Na inicial fo
i
-lhe imputado o crime descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.
Ao fim d
a instrução probatória,
sobreveio a sentença
recorrida
.

Em suas razões de recurso, o Ministério Público pugnou pela condenação do apelado nos moldes da exordial.

Pois bem.

Passo à análise do mérito recursal,
adstrito ao pedido de condenação do réu nas iras do art. 1
29, §9º,
do Código Penal
, na forma da Lei nº 11.340/06.

Em observância à r. sentença, verifico que o acusado fo
i
absolvido da imputaçã
o
prevista na exordial por ter o Magistrado entendido pela
necessidade de reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
,
com fulcro no art. 386, inciso
s VI e
VII, do Código de Processo Penal
.

Revendo os termos da sentença
, observo que consta dos autos que, interrogado acerca dos fatos em juízo, o apelante negou a prática dos delitos, esclarecendo que no dia dos fatos houve uma discussão com a vítima e que apenas repeliu as investidas da mesma.

A vítima,
por sua vez, no mesmo sentido do réu,

relatou que no dia dos f
at
os descobriu um pres
er
vativo com o acusado, momento em que ficou muito nervosa.

E
xplicou que discutiu com o c
ompanheiro
e este, em momento de defesa, a empurrou, mas não consegue dar maiores detalhes sobre os fatos por não recordar, mormente se ficou lesionada e muito menos o local.

In casu
, em relação
à
s provas de autoria, entendo que devem prevalecer as percepções do MM. Juiz prolator da decisão impugnada
(art. 375, CPC/2015 c/c art. 3º, CPP)
, pois promovem dúvida acerca de como os fatos realmente procederam. Assim expõe o
douto M
agistrado
em sua decisão
:

“
(...) nítido que ocorreu um entreveiro entre o acusado e a vítima que culminou em lesões. No entanto, diante dos elementos probatórios apresentados, percebe-se que o acusado apenas repeliu injusta provocação e agressões da vítima, seja pelo fato da vítima estar nervosa ou mesmo por ter discutido com o acusado no momento dos fatos.

Em razão disso, tenho que o acusado agiu em legítima defesa.(...
)”
.

C
omo sabido, nos exatos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese.

Assim, parece clara a ausência de um panorama probatório seguro para certificar a ocorrência do crime, já que os depoimentos instauram dúvida relevante acerca da densidade da credibilidade inicial.

Logo, pela fragilidade probatória, deve incidir o princípio fundamental penal do
in dubio pro reo,
preservando-se o provimento absolutório.

Acerca do tema
,
colaciono
o seguinte
entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CP). LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. FUNDADA DÚVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste no direito penal o instituto da compensação de culpas, ou seja, a responsabilidade penal não contempla qualquer excludente de ilicitude que legitime pessoas a se agredirem mutuamente. 2. Pode ocorrer de um dos agressores estar acobertado pela legítima defesa, especificamente quando consegue demonstrar que sua conduta sobreveio a injusta agressão praticada por outro agente e desde que não se exceda ao repelir a agressão sofrida. 3. No caso, restou incontroverso que quem iniciou as agressões foi a mãe do apelante, que puxou a namorada deste para fora de casa, e este reagiu, sendo plausível a tese defensiva de que estivesse em legítima defesa própria ou de terceiro (sua namorada), o que se reforça pelo fato de que, em certo momento, a mãe do acusado estava de posse de uma faca, tendo sido contida pelo seu marido (policial da reserva). Com efeito, os empurrões perpetrados pelo apelante contra sua irmã estão intrinsecamente ligados a esse contexto de briga generalizada não iniciada pelo acusado. 4. Não se trata de adotar a tese de absolvição por lesões recíprocas ou de compensação de culpas, não admitida na jurisprudência, mas, sim, de aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto não há mensuração suficiente acerca da ilicitude da conduta, havendo fundada dúvida de que o apelante tenha agido pela excludente da legítima defesa (própria e/ou de terceiro - art. 25 do CP), até porque não foi ele quem começou a briga e a confusão, e, pela dinâmica dos fatos e pelo Laudo Pericial, não há demonstração de reação desproporcional ou excessiva. 5. Recurso a que se dá provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180232034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Inexistindo provas consistentes que sustentem a condenação e demonstrem com a certeza necessária a configuração do crime, imperiosa a absolvição do apelante, nos termos do art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de piso
.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018304-06.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BENHUR MOISES ROSSIN LEIROZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º
E
ART. 147,
NA FORMA DO ART. 69, TODOS
DO CP. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
.
RECURSO MINISTERIAL.
PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. FRAGILIDADE DAS PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. DÚVIDAS QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS
.
IN DUBIO PRO REO
. ART. 386, VII, CPP. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Dada a fragilidade das provas colhidas no decorrer da instrução criminal, não restando cabalmente demonstrada a autoria delitiva do réu, quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CP),
supostamente praticados
na forma da Lei nº 11.340/06, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
,
preservando a
absolvição do recorrente
reconhecida em primeira instância
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2
.
Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 19 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.